Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-39.2021.8.11.0035
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000661-39.2021.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIELY GOMES DE ABREU & CIA LTDA - CNPJ: 30.516.011/0001-90 (AGRAVANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JOSIELY GOMES DE ABREU - CPF: 029.082.441-95 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOSIELY GOMES DE ABREU & CIA LTDA - CNPJ: 30.516.011/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. VALORAÇÃO DO DANO MORAL.

JUROS DE MORA. MARCO INICIAL.

SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

Os valores do dano moral e honorários advocatícios foram fixados levando-se em conta os fatos e circunstâncias dos autos e levando em conta o livre convencimento do Juízo.

Aplica-se a Súmula 54 do STJ, uma vez que não demonstrada a regularidade do contrato que originou a negativação do nome da autora, ora agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1000661-39.2021.8.11.0035 – COMARCA
DE ALTO GARÇAS

AGRAVANTE: JOSIELY GOMES DE ABREU & CIA LTDA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
JOSIELY GOMES DE ABREU & CIA LTDA
,
de decisão monocrática contra acórdão que desproveu o seu recurso de apelação (Id.

180142175)

A agravante assevera que o dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende o caráter punitivo-pedagógico necessário, tal valor

estimula indiretamente o aumento das práticas abusivas, e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Salienta que, por culpa exclusiva da empresa agravada, a agravante ficou sem condições de movimentar a empresa, pois necessitava efetuar compras de mercadoria para posterior revenda, e sem poder comprar mercadorias seu estoque fica baixo, viu seu lucro diminuir, e não conseguiu realizar a compra de 1 (uma) motocicleta HONDA, via crediário/financiamento, eis que a motocicleta era de extrema necessidade, para realização da entrega de medicamentos.

Alega que não foi analisada a condição financeira da agravante e as circunstâncias do caso, assim como não levou em consideração a capacidade econômica da empresa agravada.

Aduz que os honorários advocatícios arbitrados são irrisórios, merecendo reparo neste ponto a decisão, também deve ser alterado o marco inicial dos juros de mora, estabelecendo a partir do evento danoso e não da citação, uma vez que não ficou comprovada a relação contratual entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 182017666)

A agravada apresentou contrarrazões. (id. 1784677664)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ.

2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
.

3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...)

1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, sob o argumento de que o valor da reparação do dano moral não atende a finalidade punitiva pedagógica, bem como os honorários advocatícios fixados são irrisórios e o juros de mora devem ser a partir do evento danoso
.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

Consta dos autos que a apelante
ajuizou
a
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral,
sob o argumento de que ao tentar comprar uma moto, não foi possível por existir um apontamento no valor de R$ 283,31 (duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos) com vencimento em 01/10/2019, o qual desconhece a origem,

o que motivou o ajuizamento da ação.

A apelada, citada, apresentou contestação, em preliminar alegou a ilegitimidade da pessoa física e defendeu a regularidade da cobrança por estar prevista no contrato firmado entre as partes, juntando, para tanto, as faturas em nome da autora, ora apelante.

A apelante impugnou a contestação e, após, a Juíza determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, porém as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, foi proferida a sentença.

A Juíza julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito,
determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção do crédito e condenou a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o valor da condenação por dano moral é adequado ao caso.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que as partes não celebraram um contrato de prestação de serviço de telefonia, e que a apelada cobrou valores indevidos da autora e negativou seu nome, razão pela qual a autora ajuizou a ação.

Destaque-se que, por ocasião da contestação, a apelada apenas defendeu a regularidade das cobranças, sem apresentar provas, anexou apenas as faturas em nome da apelante para justificar as cobranças feitas, e quando oportunizada a produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide.

É cediço, que em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços na forma que foi cobrada.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...)

Deste modo, cabia à requerida/apelada comprovar a veracidade e origem do débito que imputa à parte autora, entretanto da análise dos autos, a requerida não fez prova da contratação, o que justificaria a cobrança dos valores e a negativação do nome da autora.

(...)

Neste contexto, é
evidente a responsabilidade da apelada, por defeito na prestação do serviço, pois agiu com negligência quando negativou o nome da autora.

(...)

De tal modo, resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa no caso, pois se verifica que o contrato inexiste, mesmo assim gerou as cobranças indevidas.

Dessa forma, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura in re ipsa, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensam a demonstração de dano sofrido.

(...)

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito, pois presente o nexo causal entre a conduta ilícita da requerida em cobrança de valor indevido, por dívida que não efetuou, e o dano experimentado pelo autor.

Ressalta-se que não se afigura adequado classificar o ocorrido como mero dissabor, ainda mais se levado em conta o ônus de arcar com despesas do processo e contratação de advogado para fazer valer o seu direito.

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade da falta cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se
proporcional ao dano sofrido pelo autor, e dentro dos parâmetros adotados por esta e. Câmara em casos semelhantes.

Em caso análogo o STJ já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório". (AgInt no REsp 1678458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.963.220/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Quanto a incidência dos juros de mora, carece de interesse recursal, pois na sentença foi estabelecido que o marco inicial é a partir da citação válida.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, e a valoração do dano moral e honorários advocatícios se deu com base nas circunstancias factícias, porém não atendeu o anseio da agravante.

Quanto ao marco inicial dos juros moratório, deve ser acolhida a pretensão da agravante, pois não tendo a agravada comprovada a regularidade do contrato que gerou a negativação do nome da agravante, aplica-se a Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para estabelecer que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, isto é, da negativação do nome da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023